Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de averbação premonitória junto a Cartório de Registro de Imóveis. O recurso sustenta risco de fraude e de alienação do patrimônio da empresa adquirida, com requerimento de expedição de ofício para anotação da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível deferir, em caráter excepcional, a averbação premonitória da existência da ação de rescisão contratual em cartório de registro de imóveis, antes da instrução probatória, diante da alegação de indícios de fraude e risco de prejuízo a terceiros de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 828 do CPC disciplina a averbação premonitória apenas no âmbito das execuções, sendo a sua aplicação em ações de conhecimento admitida apenas de forma excepcional, com base no poder geral de cautela.
4. A medida cautelar de averbação premonitória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que permite a mitigação da marcha processual.
5. As alegações quanto à hipossuficiência do novo sócio, alteração societária suspeita e possíveis indícios de fraude carecem de análise probatória aprofundada, a ser realizada em instrução sob o crivo do contraditório.
6. A ausência de elementos probatórios robustos impede o reconhecimento da probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A averbação premonitória em ação de conhecimento constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano.
2. A ausência de provas robustas sobre a fraude ou risco de alienação patrimonial inviabiliza a concessão da medida antes da instrução probatória.
3. Alegações que demandam análise aprofundada não podem ser supridas em sede de tutela de urgência recursal.